Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738911-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Foi determinada a suspensão do agravo de instrumento ante a possibilidade de formalização de acordo entre as partes (ID 69381460). Na origem, o exequente comunicou que o acordo não foi efetivado e requereu o prosseguimento da execução (ID 232113302). Prossiga-se com a tramitação do recurso. Intimem-se. Após, retornem para julgamento. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator